Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004865-37.2021.8.11.0000
EMBARGANTES: ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA – ME, FRIGORÍFICO NOVA CARNE E CARNE BRASIL ATACADO LTDA.
EMBARGADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração, opostos por ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA – ME, FRIGORÍFICO NOVA CARNE E CARNE BRASIL ATACADO LTDA., AGRO-SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), contra decisão de deferimento parcial da liminar em recurso de agravo de instrumento por eles interposto, para, para fixar a remuneração mensal do Administrador Judicial em R$ 10.000,00 (dez mil reais), até a homologação do plano de recuperação judicial, quando, então, será fixada pelo MM. Juiz da causa nova remuneração com base na complexidade dos trabalhos a serem desempenhados pelo administrador na recuperação judicial.
Os embargantes alegam a existência de contradição, pois, embora atendido parcialmente à súplica, a remuneração fixada ainda está muito além da capacidade financeira das recuperandas; invoca o disposto no art. 47 da Lei 11.101/2005 (princípio da preservação da empresa); argumentam que o disposto no art. 24, caput e § 1o da Lei 11.101/2005, não estabelece percentual mínimo para a fixação de tal verba, apenas impõe que seu percentual máximo não ultrapasse os 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação, incumbindo assim aos julgadores estipular o valor observadas as condicionantes elencadas no caput.
Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, fixando o valor mensal de remuneração da Administração Judicial em patamar que seja compatível com o caixa dos recuperandos, recomendando-se o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), deixando para fixar o percentual ao final do processo, uma vez que o valor depende do desenvolvimento e complexidade do trabalho a ser exercido no curso deste feito, abatendo, por conseguinte, os valores então pagos até o encerramento da recuperação judicial.
Intimada a GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., não apresentou contrarrazões.
O Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
Os embargantes alegaram que o passivo declarado na exordial é de R$ 18.071.721,19 (dezoito milhões, setenta e um mil, setecentos e vinte e um reais e dezenove centavos) e o montante de 4,5% do passivo representa R$ 813.227,45 (oitocentos e treze mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), valor este que deverá ser pago em 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas de R$ 27.107,58 (vinte e sete mil, cento e sete reais e cinquenta e oito centavos), o que supera a razoabilidade e as condições econômicas das recuperandas para arcarem com tal despesa mensalmente.
A liminar recursal foi parcialmente concedida, porém, não no montante esperado pelos embargantes. Todavia, inexistem os vícios indicados, pois constou na decisão embargada:
“Com efeito, os fundamentos apresentados pelos agravantes são, em parte, relevantes. De fato, o percentual fixado indica quantia desproporcional até o momento, pois a recuperação judicial está em sua fase embrionária e após a homologação do plano de recuperação judicial o Juízo terá conhecimento da complexidade dos trabalhos a serem exercidos pelo Administrador Judicial e, via de consequência, mais elementos para a atribuição do valor a ser fixados pelos honorários.
Ao fixar os honorários do administrador, o julgador deve analisar além do disposto no artigo 24 da Lei 11.101/2005, mas também se ater ao princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47 da referida lei:
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”
Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).
Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelos embargantes deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.
Cito precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos (...)” (EDcl no AREsp 169.105/RS; 4a Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013; in www.stj.jus.br).
E ainda:
“‘A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)” (in “CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório. Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Ante o exposto, e, consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora